Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da alegação de capitalização diária de juros e sua eventual repercussão na caracterização da mora, sem que a matéria tenha sido previamente analisada pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de capitalização diária de juros como fundamento para descaracterização da mora não foi objeto de análise pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação em segundo grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Ausentes fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A alegação de capitalização diária de juros como causa de descaracterização da mora não pode ser conhecida em sede recursal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 265 e 266 (RITJDFT).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 25/09/2024.